Tribunal: TJMT
Processo: 1045160-08.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1045160-08.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: VANIELLE PEDRINA RODRIGUES DE MORAES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO DE TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que, embora tenha reconhecido o direito a férias acrescidas de um terço, julgou improcedente o pedido de nulidade da contratação temporária e do pagamento de FGTS. A recorrente alega que as sucessivas renovações contratuais demonstram a inexistência de situação excepcional e requer o depósito do FGTS referente ao período não prescrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da recorrente para exercer a função de Técnico de Suporte Administrativo Educacional se enquadra nas hipóteses legais de excepcional interesse público ou se é nula desde a origem; (ii) estabelecer se a nulidade da contratação impõe ao ente público o dever de efetuar os depósitos do FGTS relativos ao período contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, art. 37, IX, admite contratações temporárias apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que prevista em lei, com prazo determinado e sem destinação a atividades permanentes.
4. As Leis Municipais no 1.164/1991 e no 2.613/2003 de Várzea Grande-MT estabelecem hipóteses taxativas de contratação temporária, não abrangendo funções administrativas permanentes de apoio escolar.
5. O cargo exercido pela recorrente — Técnico de Suporte Administrativo Educacional — envolve atribuições rotineiras e permanentes (nutrição escolar, manutenção, vigilância e transporte), não caracterizando situação emergencial ou transitória.
6. O Município não comprovou a existência de necessidade temporária nem o enquadramento da contratação nas hipóteses legais, descumprindo o ônus probatório e evidenciando desvio de finalidade para suprir carência de pessoal efetivo.
7. Conforme o Tema 916 do STF, contratações temporárias irregulares não geram efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao salário e ao levantamento do FGTS previsto no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
8. Diante da nulidade contratual, a servidora faz jus ao depósito do FGTS sobre as remunerações do período não prescrito, com atualização pela taxa SELIC, vedada a multa de 40%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária para exercício de função permanente, sem demonstração de excepcional interesse público e fora das hipóteses legais, é nula desde a origem. 2. O servidor contratado irregularmente faz jus ao depósito do FGTS relativo ao período trabalhado, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990, sem multa de 40%.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei Municipal no 1.164/1991, arts. 244 e 245; Lei Municipal no 2.613/2003, art. 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916, RE no 765.320/MG; STF, Tema 612, RE no 658.026/MG; TJMT, Recurso Inominado no 1042482-20.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rela. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10.07.2025; TJ-CE, Agravo Interno Cível no 0010673-62.2023.8.06.0112, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 27.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045160-08.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANIELLE PEDRINA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 063.671.061-03 (RECORRENTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025